Tribunal: TJMT
Processo: 1040673-61.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040673-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Não Discriminação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE STEFFANI BRITO SECOLO - CPF: 024.880.471-55 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DURANTE LICENÇA MÉDICA. DANO MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação que busca a reintegração ao cargo e indenização por danos morais. A recorrente, professora contratada temporariamente, alega ter sido dispensada durante o gozo de licença médica e que a comunicação da dispensa ocorreu de forma vexatória no ambiente escolar, na presença de alunos e colegas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a admissibilidade da juntada de documentos médicos na fase recursal para comprovar fato não demonstrado na instrução; (
ii
) a legalidade da rescisão de contrato temporário durante o gozo de licença médica e seus efeitos jurídicos; (
iii
) a configuração de dano moral pela forma como a dispensa foi comunicada no ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a juntada de documentos na fase recursal quando destinados a contrapor o fundamento da sentença, que se baseou justamente na ausência de prova, conforme exceção prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC.

4. A rescisão de contrato temporário durante o gozo de licença médica é irregular, pois o vínculo encontra-se suspenso. Contudo, a natureza precária do contrato afasta o direito à reintegração ou ao pagamento de salários retroativos, considerando-se o ato de dispensa válido a partir do término do afastamento.

5. A comunicação da rescisão contratual no ambiente de trabalho, ainda que na presença de terceiros, não configura, por si só, dano moral. Para tanto, seria necessária a comprovação de conduta vexatória, como o uso de palavras inadequadas ou tom de voz agressivo, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão de contrato administrativo temporário durante o período de licença médica do servidor é irregular, produzindo efeitos somente a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do afastamento, sem, contudo, gerar direito à reintegração ou ao pagamento de salários retroativos, dada a natureza precária do vínculo. 2. A comunicação da rescisão de contrato temporário no ambiente de trabalho não configura, isoladamente, dano moral indenizável, exigindo-se para sua caracterização a prova de conduta vexatória ou humilhante por parte do agente público.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, IX, da Constituição Federal;
Arts
. 373, I, e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10672120094111001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040673-61.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Meire Steffani Brito
Secolo

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Meire Steffani Brito
Secolo
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) era professora contratada temporariamente pela rede pública estadual de ensino, com contrato válido até 18/12/2025; b) em 28/05/2025, foi submetida a uma cirurgia na vesícula em caráter de urgência, comunicando previamente seu afastamento e apresentando atestado médico; c) ao retornar ao trabalho em 11/06/2025, foi abordada pela coordenadora escolar no corredor da escola, que informou publicamente, na presença de alunos e colegas, que ela já havia sido substituída por outro professor; d) a dispensa ocorreu durante sua licença médica, sem comunicação formal. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e, subsidiariamente, a declaração de nulidade da demissão arbitrária com reintegração ao cargo.

O juízo singular concluiu que: a) nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; b) não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovassem a nulidade da dispensa; c) não foram anexados documentos médicos que comprovassem a realização da cirurgia, a urgência alegada ou a concessão de licença médica; d) os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade; e) caberia à autora demonstrar irregularidade na rescisão do contrato temporário, o que não ocorreu. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) por equívoco material, os documentos médicos comprobatórios da cirurgia e da licença médica não foram anexados na fase instrutória; b) a juntada de documentos nesta fase encontra amparo no art. 435 do CPC; c) os documentos ora anexados comprovam que foi submetida a cirurgia de urgência na vesícula em 28/05/2025 e recebeu licença médica; d) a dispensa publicada em 30/05/2025 ocorreu durante sua internação hospitalar; e) a dispensa durante licença médica configura ato nulo e abusivo; f) a exposição vexatória no ambiente escolar configura dano moral in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a ilegalidade da dispensa durante licença médica; c) determinar sua reintegração ao cargo com pagamento retroativo; d) subsidiariamente, condenar o Estado ao pagamento de indenização substitutiva; e) condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito; b) os atos administrativos praticados pela SEDUC/MT gozam de presunção de legalidade e legitimidade; c) não restou comprovado que o distrato ensejou situação vexatória; d) o valor pleiteado a título de danos morais é excessivo; e) a sentença de improcedência deve ser mantida integralmente.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção do contrato temporário

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza jurídica precária e provisória, destinada a atender necessidades transitórias de excepcional interesse público.

Pode ocorrer a
extinção do
vínculo por
conveniência da Administração Pública, respeitadas as disposições legais e contratuais.

A controvérsia central reside na legalidade da rescisão contratual ocorrida enquanto a parte recorrente estava em gozo de licença médica.

Inicialmente, cumpre registrar que os documentos médicos apresentados com o recurso (
ID/PJe2 330299421
a
ID/PJe2 330299425
) são
admissíveis, por visarem
contrapor o fundamento da sentença, que julgou a ação improcedente justamente pela ausência de provas, enquadrando-se na hipótese do parágrafo único do art. 435 do CPC.

Os referidos documentos demonstram que, na data da comunicação da rescisão, a recorrente estava afastada de suas atividades por motivo de saúde.

O contrato temporário não pode ser rescindido durante o efetivo gozo da licença médica
.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BALDIM - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DISPENSA DURANTE LICENÇA MÉDICA - INVIABILIDADE - RECUSA DE ATESTADO MÉDICO SEM INDICAÇÃO DE CID - IMPOSSIBILIDADE - TÉRMINO DO AFASTAMENTO - RESCISÃO UNILATERAL REGULAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO. - Embora seja prerrogativa inerente à contratação temporária a possibilidade de extinção do contrato por interesse da Administração Pública, estando o servidor em gozo de licença saúde, não pode o mesmo ser dispensado, salvo se a dispensa for devidamente motivada (...)” (TJ-MG// - AC: 10672120094111001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 16/10/2018)

Desse modo, a rescisão contratual durante o período de suspensão do contrato é irregular. O ato de extinção do vínculo somente poderia produzir efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente ao término da licença médica.

Contudo, essa irregularidade não confere à recorrente o direito à reintegração ou ao pagamento de salários retroativos. A natureza precária do vínculo temporário permite à Administração Pública rescindi-lo a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade. Ademais, durante o afastamento por motivo de saúde, a remuneração é custeada pelo regime previdenciário, e não pelo ente público contratante.

Portanto, embora a rescisão durante a licença médica seja irregular, a natureza precária do vínculo afasta o direito à reintegração e ao pagamento de salários retroativos, devendo a rescisão ser considerada válida a partir do término da licença.

Dano Moral

A parte recorrente alega ter sofrido dano moral em razão da forma como foi comunicada sobre a rescisão de seu contrato, que teria ocorrido na presença de alunos e outros colaboradores da escola.

Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de uma conduta ilícita que viole os direitos da personalidade, causando sofrimento, humilhação ou constrangimento que ultrapasse os dissabores cotidianos.

No caso concreto, a recorrente não produziu provas de que a comunicação da rescisão tenha ocorrido de forma vexatória ou humilhante. O simples fato de o ato ter sido comunicado no ambiente de trabalho, ainda que na presença de terceiros, não caracteriza, por si só, uma conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar.

Seria necessário comprovar a existência de elementos adicionais, como o uso de palavras inadequadas, tom de voz agressivo ou qualquer outra circunstância que expusesse a recorrente a uma situação constrangedora, o que não ocorreu.

Dessa forma, ausente a comprovação de que a comunicação da rescisão ocorreu de forma vexatória ou humilhante, não há que se falar em dano moral indenizável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Mantenho
a sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2

330299427
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026